Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-37.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006569-37.2014.8.11.0004
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
Recorrido: POLIANA CARDOSO DE BRITO CAMILO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (id 49932492) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 42391488):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – QUESTÃO ACERCA DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO TEMPORAL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. À toda evidencia, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pela apelante, ora embargante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 18.12.2019, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 29.1.2020.” (TJMT, RAC 0006569-37.2014.8.11.0004, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração id 43441960 foram rejeitados, conforme acórdão id 47707475.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que não foi deferido o benefício da gratuidade judiciária, embora alegue ter demonstrado o cumprimento dos requisitos para tanto.
Postula pelo deferimento da Justiça Gratuita, alegando não possuir condições para adimplir com as custas processuais e honorários advocatícios.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso, conforme se constata na decisão ora recorrida, o Douto Julgador não concedeu o benefício da justiça gratuita à PARTE RECORRENTE, o que importará grave lesão à massa liquidanda, até porque esta Seguradora Recorrente não tem possibilidade de arcar com as custas e honorários decorrentes do processo, bem como qualquer taxa judiciária decorrente do exercício legal de sua ampla defesa constitucionalmente garantida.
Destarte, impossibilitada de dispor de seus ativos, qualquer imputação processual em pecúnia à massa liquidanda fere frontalmente aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, princípio da boa-fé processual, dentre outros, uma vez que impor um requisito inatingível impende em obstrução indireta do acesso à justiça.
Neste sentido, Nobre Julgador, imaginemos que o Juízo a quo determine que a Seguradora proceda com o recolhimento de custas processuais, sob pena de arcar com as penalidades administrativas e processuais previstas em lei. Neste caso hipotético, como esta companhia seguradora deveria atuar processualmente?”
Recurso tempestivo e com pedido de justiça gratuita, conforme certidões id 50116140 e 50206453.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito, uma vez que a Justiça Gratuita restou indeferida no id 28800477 (18/12/2019), sem qualquer recurso apresentado pela parte Recorrente.
Após, decorrido o prazo para apresentar o preparo da Apelação e sem discorrer qualquer recurso contra a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita, houve a decisão id 31749480 (29/01/2020), que não conheceu do Apelo.
Ou seja, houve preclusão em relação ao direito de recorrer no tocante a Justiça Gratuita, uma vez que a decisão que indeferiu o benefício não foi recorrida, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impossibilitando a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o STJ é firme no sentido de que o deferimento da Justiça Gratuita possui efeitos ex nunc, sem retroagir.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi